Tribunal: TJDFT
Processo: 0702703-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702703-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JECY KENNE GONCALVES UMBELINO AGRAVADO: GISLLAYNE BATISTA PIMENTEL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jecy Kenne Gonçalves Umbelino em face da r. decisão (ID 14146305) que, nos autos da Ação de Execução que move em desfavor de Gisllayne Batista Pimentel, indeferiu os pedidos de penhora de 30% (trinta por cento) do benefício de auxílio-doença da Agravada/Executada. Compulsando os autos originários (0716496-64.2018.8.07.0001), verifico constar do acordo firmado entre a Agravada e o INSS, em audiência de conciliação perante a Justiça Federal (ID 18486134), que o benefício de auxílio-doença seria pago até 26/11/2019. Assim, intime-se o Agravante para informar se persiste o pagamento do aludido benefício, tendo em vista a data limite do referido acordo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator